Tribunal: TJMT
Processo: 1012707-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009216-61.2020.8.11.0041, impetrado por H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP, deferiu o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da Notificação n. 99133/693/11/2020 com consequente permissão para emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e), até julgamento dos requerimentos administrativos (E-process n. 5773936/2020 e 5757011/2020), sob pena de multa diária.
O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, na forma autorizada pelos art. 995 c/c 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (id. 46438952).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravante fundamentou sua pretensão debatendo, em síntese, a necessidade de dilação probatória para apreciação da matéria, bem como a legalidade do ato administrativo que enquadrou a agravante no Regime Especial de Tributação (id. 46438952).
No entanto, não traz qualquer fundamentação acerca da presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado (fumus boni iuris e periculum in mora), impossibilitando, neste momento, a sua concessão.
Sobre o tema, segue entendimento desta Egrégia Corte:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA AMBIENTAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PEDIDO DE EFEITO ATIVO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PLEITO LIMINAR – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
(N.U 1000809-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).
Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, por não estar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do agravo de instrumento interposto, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora